Tribunal: TJMT
Processo: 1017550-76.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-01
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Luiz Ferreira da Silva
GABINETE DO DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
1017550-76.2021.8.11.0000
PACIENTE: JOAO VITOR PEREIRA CABRAL
IMPETRANTE: GABRIELLE BORIN NAVARRO
IMPETRADO: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE MARCELANDIA-MT
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela advogada Gabrielle Borin Navarro, em benefício de João Vitor Pereira Cabral, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Marcelândia-MT.
O paciente foi preso, por força de decreto de prisão preventiva no dia 16 de setembro de 2021, cuja custódia foi convertida em prisão preventiva, em decorrência da decisão prolatada nos autos de Pedido de Prisão Preventiva n. 1000675-92.2021.8.11.0015, em trâmite no juízo acima mencionado, em razão da suposta prática dos crimes de tráfico de entorpecentes (arts. 33, caput, da Lei n. 11.343/06).
Aduz, o impetrante, que não há indícios de autoria e participação do paciente no crime de tráfico de drogas, uma vez “é usuário de drogas, e não traficante de drogas como apontado nos autos, o mesmo nunca se envolveu com nenhum tipo de comercialização de entorpecentes, sendo apenas usuário de drogas”, razão pela qual o decreto prisional carece de justa causa.
Sustenta, ainda, que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar a prisão preventiva do paciente uma vez que, na espécie, não restaram configurados os requisitos autorizadores da medida restritiva de liberdade, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal; destacando, ademais, que a custódia cautelar é desnecessária e desproporcional, considerando que ele ostenta predicados pessoais favoráveis, pois é primário, tem residência fixa, ocupação lítica.
Assevera, além do mais, que no caso em apreciação, é suficiente a imposição de medidas cautelares alternativas em favor do paciente.
Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.
É o relatório. Decido.
Não obstante o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque, como se sabe, é possibilitado ao magistrado conceder ordem de habeas corpus mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo agente.
No caso em apreciação, contudo, a despeito dos argumentos vertidos nesta impetração, não se constata, prima facie, a existência do fumus boni iuris e do periculum in mora, consubstanciados na aparência do direito e no perigo do perecimento pelo decurso do tempo, aptos a ensejar a concessão liminar desta ação de dignidade constitucional (art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal).
Isso, porque da análise perfunctória desta ação mandamental, própria desta fase de cognição sumária, não restou comprovado de plano o constrangimento propalado na exordial, porquanto a prisão provisória do paciente, aparentemente, foi decretada para garantir a ordem pública, uma vez que o juízo de primeiro grau destacou o modus operandi supostamente empregado no comércio de entorpecente da seguinte forma:
[...] Relatou que JOÃO VITOR PEREIRA CABRAL, além de fazer a venda de drogas, auxilia WALLISON FERREIRA MELO com o manuseio dos entorpecentes, inclusive, na pesagem. Assim, os entorpecentes são repassados para revenda aos usuários sempre em quantidade de 10 (dez) gramas, denominadas como caixinhas para as lojinhas, que nada mais é do que os traficantes cadastrados para vender os entorpecentes, do crime organizado na cidade. Descreveu ainda que durante a perícia foi possível identificar algumas pessoas que realizam a mercancia de drogas, sendo elas: AMANDA CRISTINA LUCA DOS SANTOS, CRISTIANO LARSSON BARCELLOS DE FARIAS, LUÍZ ELIAS BRANDÃO DE PAULA, vulgo Elias, MAICON KAUAN TIDRE DA SILVA, vulgo Maicon Bodinho, WERIK MELO FERREIRA, vulgo Menor, JOÃO VITOR PEREIRA CABRAL, vulgo Balão, MAMEDES GONÇALVES DA CRUZ JUNIOR, vulgo Perninha e/ou Fabinho, IGOR MAGALHÃES DOS SANTOS, vulgo Caveira, CAMILA MONSSON FERREIRA, vulgo Poy e WALLISON FERREIRA MELO, vulgo Bebe, sendo citados também as pessoas de DEUSIANE FERNANDA DE SOUZA DA SILVA, vulgo Maninha, JOSIMAR DAMIÃO DA SILVA, vulgo Neguin, GESIEL DOS SANTOS FLORÊNCIO, vulgo Gisa e WOSHINGTON DA SILVA CAMPOS [...] (ID 103786999). Destacamos
Por outro viés, é imperioso registrar que a estreita via do habeas corpus não comporta dilação probatória para aprofundamento acerca da propalada negativa de autoria. A propósito, sobre a temática, não se pode olvidar que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado Orientativo n. 42, consolidou seu entendimento, ao deixar assentado que: Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito.
Logo, tem-se que os elementos indicados pela prolatora do decreto invectivado, ao menos por ora, revelam-se aptos a demonstrar a probabilidade de autoria exigida para manutenção da prisão preventiva do paciente; bem como a necessidade de resguardar a ordem pública, eis que se reportou à gravidade concreta dos fatos, em tese, praticado por ele; cumprindo registrar, outrossim, que, neste momento, também se torna incabível a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.
Por derradeiro, é imperioso destacar que a concessão da liminar exige que o direito do agente transpareça límpido e despido de qualquer incerteza, o que, como visto, não é o caso em apreciação, isso sem contar que as afirmações do impetrante se confundem com o próprio mérito desta ação constitucional, razão pela qual, o exame dos argumentos deduzidos na prefacial, neste momento, configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindíveis: a prévia solicitação das informações ao juízo de primeiro grau e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo da Segunda Câmara Criminal, a quem compete decidir as irresignações contidas no presente mandamus.
Posto isso, indefiro a liminar vindicada, determinando, por conseguinte:
I –a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Tribunal de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias: relatório objetivo do processo correlato, juntamente com as informações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas nesta impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos, os motivos da prisão e os fundamentos da decisão atacada, além de cópias dos documentos necessários à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no art. 484, do capítulo VI, da Seção XXIV, do Código de Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, aprovada pelo Provimento n. 39/2020-CGJ; consignando-se ainda, a solicitação para que a autoridade impetrada preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do processo originário que possa influenciar no julgamento de mérito desta ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão destes autos para as providências pertinentes;
II – prestadas as informações, remetam-se os presentes autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na prefacial.
Cumpra-se.
Cuiabá, 30 de setembro de 2021.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Relator